Tribunal: TJMT
Processo: 1009634-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009634-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVANTE), FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - CPF: 027.094.596-20 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP - CNPJ: 04.870.907/0001-62 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO PÚBLICA. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 01/2023. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, determinando a suspensão de procedimento licitatório regulamentado pelo Edital Concorrência Pública no 01/2023.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da validade da desclassificação da licitante, fundamentada na inobservância do princípio da impessoalidade e no descumprimento de cláusulas editalícias relativas à elaboração do plano de comunicação publicitária.

III. Razões de decidir
3. O licitante fora desclassificado por ter obtido nota zero em quesitos previstos no edital, especialmente no subquesito de Raciocínio Básico, ao vincular indevidamente sua peça publicitária à "atual gestão" do Executivo Municipal, em violação ao princípio da impessoalidade.
4. O edital, ao dispor expressamente sobre os critérios de desclassificação (item 9.11, "c"), impõe vinculação à comissão de licitação e aos licitantes, sendo inviável sua flexibilização em favor de um dos participantes.
5. A avaliação das propostas técnicas ocorreu em conformidade com as regras editalícias, não havendo indício de arbitrariedade ou ilegalidade por parte da comissão julgadora.
6. Não cabe ao Judiciário substituir o juízo valorativo da comissão de licitação, limitando-se ao controle de legalidade, sem incursão no mérito administrativo.
7. Em observância ao princípio da isonomia, outras licitantes desclassificadas pelo mesmo motivo da agravada reforçam a inexistência de tratamento desigual ou arbitrário.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para suspender a decisão liminar até o trânsito em julgado do mandado de segurança.
9. Recurso de agravo interno prejudicado, considerando a identidade de fundamentos com o presente agravo de instrumento.
Tese de julgamento: "É válida a desclassificação de licitante que descumpre cláusulas editalícias, especialmente quando a proposta técnica viola o princípio da impessoalidade, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito administrativo, limitando-se ao controle de legalidade."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Lei no 8.666/1993, arts. 3o e 41.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000310-50.2016.8.11.0000, DJE 24/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1008853-55.2024.8.11.0002, impetrado em desfavor do Secretário Municipal de Comunicação Social de Várzea Grande, que deferiu a liminar vindicada, determinando a suspensão do procedimento licitatório regulamentado pelo Edital Concorrência Publica no 01/2023.

Sustenta o Agravante, a inadequação da via mandamental eleita, face à ausência de prova pré-constituída e a necessidade de dilação probatória.

Assevera que, de forma propositada, a Impetrante deixou de colacionar documentos aos autos, consubstanciados na proposta publicitária elaborada, que demonstram a inobservância ao principio da impessoalidade e isonomia, ao vincular a peça de publicidade à atual gestão da Prefeitura Municipal.

Argumenta que, no plano de comunicação publicitaria, o licitante demonstra ao contratante sua habilidade e criatividade para construir e operacionalizar a divulgação de campanha publicitária, baseada em caso fictício, com um problema de comunicação a ser resolvido, denominado “Briefing”.

Afirma que não há falar em abusividade, arbitrariedade ou ilegalidade no ato de desclassificação.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 209859158).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 213603187).

ZIAD A. FARES PUBLICIDADE interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno (id. 217698187).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo PROVIMENTO do recurso de agravo de instrumento (id. 238866170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1008853-55.2024.8.11.0002, impetrado em desfavor do Secretário Municipal de Comunicação Social de Várzea Grande, que deferiu a liminar vindicada, determinando a suspensão do procedimento licitatório regulamentado pelo Edital Concorrência Publica no 01/2023.

Compulsando os autos, depois de prestadas as informações pela autoridade indigitada como coatora, não vislumbro indício de prática de ato ilegal ou abusivo, a demonstrar a plausibilidade do direito.

A Agravada fora desclassificada do certame, ao fundamento de que, deixou de atender ao solicitado no briefing e ainda, vinculou a sua publicidade à atual gestão, descurando-se do princípio da impessoalidade.

Registre-se que o licitante fora avaliado, por três julgadores, individualmente, em envelope não identificado.

Deste modo, não há nenhuma irregularidade e/ou ilegalidade em sua desclassificação da concorrência pública, por ter tirado nota zero no quesito Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação Publicitária e Ideia Criativa, por descumprir cláusula editalícia prevista no item 9.11 “c” do instrumento convocatório, senão vejamos:

“9.11. Será desclassificada a Proposta Técnica que incorrer em qualquer uma das

seguintes situações:

a) apresentar qualquer informação, marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento que possiblite a identificação da autoria do "Plano de Comunicação Publicitária - Via Não Identificada", antes da abertura do

Invólucro n° 2:

b) não alcançar, no total. 70 (setenta) pontos;

C) obtiver pontuação zero em qualquer um dos quesitos ou subquesitos.”

Consta ainda no edital, no Anexo II – Procedimento de Seleção Interna, parte integrante do edital da concorrência pública no 01/2023, na cláusula 9, ficou estabelecido o critério/metodologia de avaliação das campanhas, atribuindo-se notas de zero a dez aos quesitos pré estabelecidos.

“ANEXO II PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO INTERNA

Cláusula 9. A metodologia de avaliação das ações e/ou campanhas será composta por quesitos que receberão notas de 0 (zero) a 10 (dez), conforme os pesos a seguir:

a) Raciocínio Básico - o grau de entendimento e compreensão do briefing (peso 1).

b) Estratégia de Comunicação Publicitária - a adequação do tema e conceito propostos; a consistência da defesa do tema e conceito propostos; a riqueza de desdobramentos que o tema e conceito possibilitam; a adequação da estratégia de comunicação: a consistência da defesa da estratégia de comunicação; a adequação da estratégia de comunicação com a verba disponível, de acordo com cada ação, na forma de campanha específica de comunicação publicitária (peso 4).

c) Idéia Criativa - a adequação da proposta ao briefing; a interpretação favorável ao conceito da campanha; a adequação da proposta aos públicos-alvo; a originalidade e simplicidade da forma e dos elementos; a pertinência às atividades da Administração; os desdobramentos que permite: a exeqüibilidade das peças; a compatibilidade das peças aos meios propostos. (peso 4).

d) Estratégia de Mídia e Não Mídia - o conhecimento dos hábitos de consumo de comunicação dos públicos-alvo; a consistência do plano simulado; a pertinência, oportunidade e economicidade no uso dos recursos próprios de comunicação; a otimização dos recursos nos meios recomendados: a criatividade em mídia. (peso 1).”

Quando da apresentação de sua peça publicitária, sem identificação, no invólucro 1 (fls. 1102/1109) do procedimento licitatório, subquesito Raciocínio Básico, a Impetrante feriu o Princípio da Impessoalidade ao evidenciar em sua campanha em vários trechos, a “Atual Gestão”, fazendo menção à figura do chefe do Executivo Municipal e não à “Gestão”, Administração Pública, conforme redação do objetivo de comunicação presente no Briefing.

Assim, verifica-se que ao que tudo indica diversamente do alegado, o licitante não fora desclassificado estritamente pela utilização do vocábulo “gestão”, como quer fazer crer.

Destarte, não atendidos os critérios previstos em edital, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e à isonomia entre os licitantes, não se vislumbra, arbitrariedade no ato de inabilitação da Recorrida.

Cumpre ainda ressaltar que, outras licitantes desclassificadas pelo mesmo motivo da Impetrante, tirar nota Zero em dos quesitos ou subquesitos por desrespeitar o princípio da impessoalidade.

Além disso, não cabe a analise pelo Judiciário dos critérios de avaliação adotados pela comissão julgadora, cujos atos gozam do atributo da presunção de legitimidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - LICITAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – PROSSEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – VIOLAÇÃO ÀS REGRAS EDITALÍCIAS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO – JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS A RECONSIDERAR A DECISAO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se olvide que cabe ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade do ato, sendo defesa, apenas, a incursão sobre o mérito administrativo.

Nesse mister, não é licito substituir o juízo valorativo e ingressar no mérito de decisão administrativa da comissão licitante, substituindo um juízo pelo outro, por configurar intervenção sobre o mérito do ato.

Recurso desprovido.

(N.U 1000310-50.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 24/03/2021)

Destarte, não constatada a existência de ilegalidade ou abusividade na decisão proferida no âmbito administrativo, não vislumbro a presença dos pressupostos necessários para a concessão da liminar nos autos de origem.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para determinar a suspensão da decisão guerreada, até trânsito em julgado da decisão de mérito proferida no processo n° 1008853-55.2024.8.11.0002.

Consigno que resta prejudicado o recurso de agravo interno, considerando ter o mesmo teor do presente recurso.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024